Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716575-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA RECORRIDA: PAULA SOUZA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELA 1a RÉ, REJEITADA. REPAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE. TRANSPORTE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. TOMBAMENTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORTE. FILHOS DA AUTORA. MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. 1. No que concerne ao recurso da 2a ré, Viação JFG Ltda (ID 52037678), constatou-se que esta não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de regularmente intimada (ID52303718 e ID52859360) para realizá-lo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. 2. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso reconhecer a deserção do recurso interposto pela empresa ré VIAÇÃO JFG LTDA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. 3. Trata-se de apelações interpostas por TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e VIAÇÃO JFG LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar R$ 300.000,00 à autora e R$ 100.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais; pensão mensal de 2/3 do salário mínimo, dos quais metade para o autor e metade para a autora, desde os 14 anos da criança Nicollas Gabriel Souza Lima até a data em que a vítima atingiria a idade de 75 anos, devendo ser reduzida para 1/3 após a data em que o filho completaria 25 anos, e, por fim, pensão mensal de 2/3 do salário mínimo à autora, desde os 14 anos da criança Antônio Marcus Souza Fernandes até a data em que a vítima atingiria a idade de 75 anos, devendo ser reduzida para 1/3 após a data em que o filho completaria 25 anos. 4. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC). A responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. 5. A 1a ré/apelante, Transporte Coletivo Brasil Ltda, participou da cadeia de fornecimento e auferiu vantagem por meio da comercialização de passagens pela empresa Bello Turismo Ltda (ID52037650). Irrelevante a alegação de que o motorista envolvido no acidente não lhe prestava serviço, por se tratar de responsabilidade solidária. 6. Ante a ausência de comprovação de qualquer hipótese de exclusão da responsabilidade, deve a 1a ré/apelante responder, solidariamente, pelos danos causados por ocasião do acidente que resultou no óbito dos dois filhos da autora/apelada, além de causar sequelas que lhe limitaram e impossibilitaram de exercer atividades laborativas. 7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF) 8. Presentes os elementos autorizadores de sua fixação, pois o falecimento de dois filhos, de forma trágica, abrupta e repentina, em decorrência do acidente de trânsito, significou para a autora/apelada uma perda irreparável, sendo notório o abalo psíquico que esta perda representa para uma mãe 9. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a fixação do “quantum” arbitrado a título de reparação moral, tal como consignado na r. sentença. 10. Recurso da 1a ré conhecido e desprovido. Recurso da 2a ré não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 139, 141, 360, 369 e 773, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que responsabilidade da insurgente é subjetiva e não solidária, pois atuou na qualidade de prestadora de serviços de transporte, não tendo sido comprovado o dano extrapatrimonial apto a fundamentar indenização. Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixado a título de indenização por dano moral, configura enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a inversão dos ônus da sucumbência (ID 61386885). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/5/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 139, 141, 360, 369 e 773, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da responsabilidade objetiva e solidária entre fornecedores constantes da cadeia de prestação de serviços nas relações de consumo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços” (AgInt no AREsp n. 2.371.722/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2567787, pela Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 6/8/2024. Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, descabe dar trânsito ao apelo, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020